Tribunal: TJDFT
Processo: 0718659-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de segredo de justiça em inquérito policial arquivado, instaurado para apurar suposta violência psicológica praticada por ex-companheiro em face de sua ex- companheira. O recurso de apelação foi recebido como reclamação criminal, com fundamento no art. 232 do RITJDFT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado a quo agiu com acerto ao indeferir o pedido de decretação de segredo de justiça, tomando como base a regra da publicidade dos atos processuais prevista no art. 93, IX, da CF/1988 e no art. 792 do CPP, em detrimento da alegação de prejuízo à intimidade do investigado (art. 5o, X, CF/1988).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso de apelação, embora incabível contra a decisão recorrida, foi conhecido como reclamação criminal, com base no princípio da fungibilidade. 4. A decisão de indeferimento fundamentou-se na ausência de comprovação de prejuízos concretos à intimidade do requerente, não havendo escândalo, inconveniente grave ou risco de perturbação da ordem a justificar exceção à regra da publicidade. 5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, além das hipóteses previstas em lei, o segredo de justiça só é admitido em situações excepcionais e concretamente demonstradas, não sendo suficiente a mera alegação genérica de violação à honra ou imagem do requerente. IV. DISPOSITIVO
6. Apelação conhecida como reclamação criminal conhecida e julgada improcedente.